Tribunal: TJDFT
Processo: 0009624-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009624-50.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: SL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA AGRAVADO: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997 (RE 860.631 – Tema 982). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 982. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.514/1997. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NOS CONTRATOS DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONFIRMA A VALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, INCISOS XXIII, XXV, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A Lei 9.514/1997 dispõe de medidas indutivas ao cumprimento das obrigações contratuais, sob a orientação de redução da complexidade procedimental e sua desjudicialização, cuja aplicação pressupõe o consentimento válido expresso das partes contratantes e a ausência de exclusão total de apreciação da situação pelo Poder Judiciário. 2. A jurisprudência desta Corte, em questão análoga, firmou-se no sentido da recepção do Decreto-Lei 70/1966, inclusive quanto à validade da execução extrajudicial da garantia hipotecária, fixando-se como tese do Tema 249 da Repercussão Geral: “É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei no 70/66” (RE 627.106, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. A execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, prevista na Lei 9.514/1997, é compatível com as garantias constitucionais, destacando-se inexistir afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e do juiz natural (art. 5o, LIII, CF/88), posto que se assegura às partes, a qualquer momento, a possibilidade de controle de legalidade do procedimento executório na via judicial. 4. Inexiste, igualmente, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88), tendo em vista que o procedimento extrajudicial que confere executoriedade ao contrato de financiamento imobiliário é devidamente regulamentado pela legislação de regência, não se tratando de procedimento aleatório ou autoconduzido pelo próprio credor. 5. A questão revela tema de complexa regulação econômica legislativa, com efeitos múltiplos na organização socioeconômica, que promove tratamento constitucionalmente adequado à questão, no equilíbrio entre a proteção pelos riscos assumidos pela instituição credora e a preservação dos direitos fundamentais do devedor, adequando-se aos influxos decorrentes do referencial teórico da Análise Econômica do Direito (Law and Economics), além de alinhar-se à tendência do direito moderno de desjudicialização. 6. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO . 7. Proposta de Tese de Repercussão Geral: “É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal” (Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 14/2/2024). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 13945866 – p. 49/84): CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃOORDINÁRIA. AÇÃO CAUTELAR. NULIDADE DE EXECUÇÃOEXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIADE IMÓVEL. LEI 9.514/97. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DEFUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. INTIMAÇÃO POREDITAL PARA PURGAR A MORA. SUPRIMENTO DAINTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIAEXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELA FIDUCIANTE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA BOA -FÉ OBJETIVA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃODA PROPRIEDADE EM NOME DA FIDUCIÁRIA. possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. AUSÊNCIA DEPREJUÍZO para a inadimplente confessa. PRECEDENTESDO STJ. LEILÃO PÚBLICO PARA A ALIENAÇÃO DOIMÓVEL. LEGALIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA OLEILÃO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS EIMPROVIDOS. 1. O agravo retido não merece ser conhecido, porquanto a apelada, em suas contrarrazões, deixou de requerer expressamente sua apreciação pelo Tribunal, conforme determina o artigo 523, § 1°, do CPC/73 (aplicável ao caso). 2. Dá ausência de cerceamento de defesa. 2.1. A uma porque, após a juntada da contestação, foi aberta vista dos autos para manifestação da autora/apelante, sendo oportunizada, também, a possibilidade de requerer a produção ode provas. Em resposta, a recorrente apresentou réplica extemporânea, requerendo que fosse oportunizada emenda da inicial, sem fazer qualquer menção à inclusão de litisconsortes passivos ou a produção de provas. Restando, portanto, preclusa a referida questão. 2.2. A duas porque, o agravo (AGI n° 2013.00.2.023976-5) indicado pela requerente foi interposto nos autos da Reintegração de Posse (proc. 2013.01.1.094744-7), o qual foi improvido, conforme se denota do julgamento do agravo e dos embargos de declaração posteriormente manejado. Nesse sentido, são as ementas dos v. Acórdãos n°s 859326 e889.997. Assim, não sendo conferido efeito expansivo aos referidos recursos, nenhum prejuízo pode ser alegado em favor da apelante. 2.3. A três porque, da análise dos autos, percebe-se que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC/73 (aplicável à espécie), posto que o processo foi devidamente instruído com as provas documentais necessárias. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. Com efeito, o julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento. Destarte, considerando que o feito teve regular andamento, e que restou observado o princípio do devido processo legal, mormente quanto ao contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Da efetiva fundamentação. Não há omissão na sentença objurgada, pois o decisum apreciou de forma exauriente as questões postas em análise, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. Ademais, a fundamentação exposta é satisfatória para que se compreenda o teor da decisão e as razões de decidir, salientando que "o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos aduzidos quando, para decidir a lide, encontrar outros fundamentos que a resolvam." (Acórdão n. 745413, 20130020208614AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5' Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág: 232). 4. Não remanesce controvérsia acerca da constitucionalidade da Lei 9.514/97, porquanto não declarada sua inconstitucionalidade em controle abstrato. Ademais, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na natureza extrajudicial da consolidação da propriedade nas mãos do credor -fiduciário, prevista na Lei 9.514/97, já que, a qualquer tempo, o devedor pode se socorrer do Poder Judiciário, na hipótese de não serem observados os requisitos legais. 5. A alienação fiduciária, regulada pela Lei 9.514/97, é um direito real de garantia onde o devedor-fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao credor -fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter aposse indireta sobre o imóvel (art. 22 da Lei 9514/97). Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao devedor fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 6. É fato incontroverso que a apelante-fiduciante encontra-se, desde o ano de 2011, inadimplemente com suas obrigações pecuniárias para com a fiduciária. Em razão disso, a recorrida, observando o comando estampado no § 3° do art. 26 da multicitada lei, encaminhou notificação extrajudicial para o representante legal da fiduciante. Contudo, conforme noticia a certidão lavrada pelo Escrevente competente, não foi possível notificar a fiduciante, na pessoa do seu representante legal, em razão de o destinatário encontrar-se em local incerto ou não sabido, ou tentando se ocultar, fato que possibilitou a intimação da recorrente-fiduciante por edital, nos termos do § 4° do já visto art. 26 da Lei 9514/97. 7.Imperioso ressaltar que o caso em tela deve ser analisado sob a lente da boa fé objetiva e da função social do contrato. Isso porque, apesar do longo prazo de inadimplência, situação que não é negada pela fiduciante, observa-se que em momento algum a recorrente (devedora) tentou purgar a mora, o que vai de encontro ao princípio da boa fé. 8. Ad argumentadum, importante destacar que mesmo na hipótese de eventual irregularidade na intimação pessoal do devedor-fiduciante, a fim de constituí-lo em mora, parcela da jurisprudência admite o suprimento da intimação pelo reconhecimento da mora pelo devedor. Situação que se amolda ao caso concreto, pois a apelante, em nenhum momento, nega seu estado de inadimplência. 8.1. Precedente: Apelação cível. Alienação. Fiduciária de bem imóvel. Pretensão de rescisão contratual deduzida pelo devedor fiduciante. Impossibilidade. Matéria regulada por lei específica, que prevalece diante da norma geral, em razão do critério da especialidade. Mora expressamente reconhecida pelos devedores, o que, por si só, implica em consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Recurso provido. TJRJ, Apelação Cível n° 0010537-35.2005.8.19.0209(2007.001.48529) , Rel. Desembargadora Kátia Torres, Rio de Janeiro) (grifo nosso) 9. O Col. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, não havendo, portanto, prejuízo para a apelante (inadimplente confessa). 9.1. Precedente: RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETOLEI N. 70/1966. PROTEÇÃO DO DEVEDOR. ABUSO DEDIREITO. EXERCÍCIO EM MANIFESTO DESCOMPASSOCOM A FINALIDADE. 1. É possível a quitação de débito decorrente de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei n° 9.514/1997), após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Precedentes. 2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. A garantia do direito de quitação do débito antes da assinatura do auto de arrematação protege o devedor da onerosidade do meio executivo e garante ao credor a realização de sua legítima expectativa - recebimento do débito contratado. [4. 6. Recurso especial não provido. (REsp1518085/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015) 10. Havendo nos autos certidão exarada pelo oficial do Registro de Imóveis, atestando que, a despeito de ter sido regularmente intimado (seja pessoalmente, seja por edital), o devedor fiduciante não purgou a mora, tal informação dispõe de fé pública e presunção de legitimidade, a qual somente pode ser desconsiderada, caso seja apresentada prova em sentido contrário. (Acórdão n.918895, 20130111232090APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: ALFEU MACHADO, 1' TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 120) 11. Não se mostra imprescindível a intimação do devedor fiduciante quanto ao leilão, não havendo na Lei n° 9.514/97, qualquer disposição neste sentido. 11.1. Precedente: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DEIMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DAFIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃOPESSOAL DO DEVEDOR. RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. [..] 3 - Inexiste nulidade na intimação que notifica o devedor da data e hora em que irá ocorrer o leilão extrajudicial do imóvel, principalmente porque a consolidação da propriedade em nome do fiduciário encerra qualquer tipo de vínculo existente entre o fiduciante e o imóvel, não sendo mais possível qualquer discussão de natureza obrigacional. 4 - A Lei 9.514/97 tem como indispensável a intimação do fiduciário somente no ato de purgação da mora, não existindo qualquer previsão legal que se refira ao procedimento do leilão extrajudicial em si. [...] (Acórdão n.908783, 20130111438957APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DEOLIVEIRA, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3' TURMACÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 508) 12. Não há que se falar em condenação por litigância de má fé, pois, in casu, a apelada não incorreu em nenhuma das situações previstas no art. 17 do CPC/73 (aplicável ao caso). 13. Apelações conhecidas e improvidas. Cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário também corresponde aos Temas 339 e 660, da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, com relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014